Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706349-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VIVIANE BORGES DA SILVA, FELLIPE CESAR BORGES SILVA REU: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, quanto aos seguintes pontos, sob pena de indeferimento: a) indicar, objetivamente, em que consiste o alegado erro de fato (art. 966, VIII, do CPC); b) esclarecer a extensão do pedido principal da presente demanda (rescisória), em cotejo com os pedidos da ação originária. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator